Tribunal: TJDFT
Processo: 0770443-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ARTIGO 1.783 DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESNECESSIDADE.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta por Georgina Bomfim Santos em face de sentença da 3a Vara de Família de Brasília, que, em ação de curatela, movida contra Aroldo Souza Santos, julgou procedente o pedido, nomeando a autora como curadora e impondo a obrigação de prestação anual de contas
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recai sobre a exigência de prestação de contas pela curadora, sendo ela cônjuge do curatelado, casados sob o regime de comunhão universal de bens, à luz do art. 1.783 do Código Civil.
III. Razões de decidir:
3. O art. 1.783, do Código Civil, prevê a isenção do dever de prestação de contas ao curador cônjuge, casado sob o regime de comunhão universal de bens, salvo determinação judicial fundamentada.
3.1. Conforme a jurisprudência deste e. Tribunal, a determinação, nesta hipótese, de prestação de contas pelo curador é medida excepcional e exige comprovação concreta de desvio ou má administração do patrimônio, o que não consta nos autos.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O cônjuge nomeado curador sob regime de comunhão universal de bens não está obrigado a prestar contas, salvo quando demonstrados indícios de má administração.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.783, 1.781, 1.782. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1373413, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04.08.2021.